Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2009-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que rejeitou embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa, em sede de tomada de contas especial referente a irregularidades em convênio firmado para aquisição de uma unidade móvel de saúde (UMS), em decorrência da "Operação Sanguessuga".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos por Tânia Marli Ribeiro Yoshida contra o Acórdão 656/2023-TCU-Plenário , da minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2470/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o expediente de peça 418 como mera petição, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno; 9.2. aplicar à Tânia Marli Ribeiro Yoshida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente; 9.3. informar à Tânia Marli Ribeiro Yoshida que, a oposição de novos embargos de declaração com cunho protelatório ensejará o aumento da gradação da pena, bem como que a interposição de eventual outro recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o do Código de Processo Civil, c/c o art. 298 do RITCU; 9.4. ordenar à unidade técnica de origem que se abstenha de autuar, como recurso, expedientes apresentados em desacordo com este acórdão por Tânia Marli Ribeiro Yoshida; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da multa, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, caso não atendida a notificação, nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência dessa deliberação à recorrente.